Tribunal: TJDFT
Processo: 0743511-98.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-11-28
Data de publicação: 2024-12-06

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. VIAS DE FATO E AMEAÇA. REQUISITOS DA CUSTÓDIA CAUTELAR. PROVA DA MATERIALIDADE. INDÍCIOS DE AUTORIA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PECULIARIDADES DO CASO. MEDIDAS DIVERSAS DA PRISÃO. INADEQUAÇÃO. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME:
1. Habeas Corpus impetrado em favor de paciente denunciado pela prática, em tese, das condutas descritas nos artigos 21 da Lei de Contravenções Penais e 147 do Código Penal (por duas vezes), ambos na forma dos arts. 5o e 7o da Lei no 11.340/2006.
II- QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
2. (i) verificar se estão presentes os requisitos para a decretação da prisão preventiva.
III. RAZÕES DE DECIDIR:
3. São pressupostos para a decretação da prisão preventiva o fumus comissi delicti – consubstanciado na prova da materialidade delitiva e nos indícios suficientes da autoria – e o periculum libertatis – perigo gerado pelo estado de liberdade, decorrente de risco atrelado à ordem pública, à ordem econômica, à conveniência da instrução criminal ou à aplicação da lei penal.
4. Havendo prova de materialidade e suficientes indícios de autoria, bem como legitimada a necessidade de se salvaguardar a ordem pública e a integridade física e psíquica da vítima, deve ser mantida a custódia cautelar.
5. Sendo necessária a segregação cautelar para fins de garantia da ordem pública, nenhuma das medidas alternativas à prisão emerge capaz de cumprir satisfatoriamente o mesmo propósito - incidindo raciocínio análogo em relação ao afastamento da cautelar devido às condições pessoais do paciente.
IV. DISPOSITIVO:
6. Ordem denegada.
_________
Dispositivos relevantes citados: CPP, artigos 312 e 313
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1918130, 07311270620248070000, Relator(a): NILSONI DE FREITAS CUSTODIO, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 5/9/2024, publicado no PJe: 16/9/2024. TJDFT, Acórdão 1915294, 07337807820248070000, Relator(a): ESDRAS NEVES, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 29/8/2024, publicado no DJE: 11/9/2024.